Tribunal: TJMT
Processo: 1001122-57.2021.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001122-57.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISRAEL DA COSTA - CPF: 013.010.181-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE HORACIO NETO DA SILVA - CPF: 025.041.851-70 (ASSISTENTE), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (ASSISTENTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRESCINDIBILIDADE DO TESTE DE BAFÔMETRO – VALIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), à pena de 6 (seis) meses de detenção em regime aberto, cumulada com multa e suspensão da CNH.

II. Questão em discussão

2. A defesa sustenta a ausência de provas seguras quanto à alteração da capacidade psicomotora do apelante, postulando a absolvição por insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a comprovação de risco concreto ou de resultado lesivo.

4. A materialidade foi comprovada por auto de constatação de embriaguez e boletim de ocorrência, corroborados por prova oral e confissão judicial.

5. A ausência de teste de alcoolemia não invalida a condenação quando presentes outros elementos idôneos, em conformidade com a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.

6. A jurisprudência pátria reconhece a idoneidade da prova policial quando harmônica com o conjunto probatório.

7. Inexistindo elementos capazes de afastar a autoria delitiva, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB, quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por auto de constatação, prova testemunhal e confissão judicial, independentemente da realização de teste de alcoolemia."

________

Dispositivos legais citados:
CTB, art. 306; CPP, arts. 155 e 593; Resolução CONTRAN n.º 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021; STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09/05/2023, DJe 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ISRAEL DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1001122-57.2021.8.11.0052, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, cumulados com a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 299220939, a i. defesa técnica pretende a reforma da r. sentença
com vistas à
absolvição
, sob o argumento de que não restou indubitavelmente comprovado que o réu se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida.

Em contrarrazões vistas no ID 299220942, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 308058363, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 299220940)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo defensivo, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória (ID 299220873) que, no dia
30 de outubro de 2021
, às 11h10, na Rua Sete de Setembro, Centro (próximo à Igreja Católica), na cidade de Rio Branco/MT,
ISRAEL DA COSTA
, com consciência e vontade,
conduziu uma motocicleta com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo a narrativa do
Parquet
, na data fatídica, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pela cidade quando avistou o ora apelante saindo do estabelecimento comercial “Supermercado do Paulo” em evidente estado de embriaguez; o qual, nada obstante estivesse cambaleando e carregando uma lata de cerveja na mão, subiu em uma motocicleta e saiu pilotando.

À vista disso, os agentes de segurança pública realizaram a abordagem de
ISRAEL
, que apresentava odor etílico, olhos vermelhos, dificuldade no equilíbrio, dentre outras características descritas no auto de constatação, restando confirmada a alcoolemia.

Por tais fatos,
ISRAEL DA COSTA
foi denunciado pelo crime de
embriaguez ao volante
e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenado
à pena privativa de liberdade total de
6 (seis) meses de detenção
, no regime
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, bem como a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Nesse contexto,
o apelante inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

À par do relatado, o único estandarte defensivo revela pedido de
absolvição
, firme na assertiva de que o apelante
não foi submetido a exame médico para aferição do teor etílico
, de modo que o desfecho condenatório lastreou-se, tão somente, nas constatações pessoais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante.

Sobre o tema, de rigor destacar ser de amplo conhecimento que
o crime previsto no
artigo 306, do CTB
sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.º 11.705/2008, n.º 12.760/2012 e n.º 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram a especificação da concentração etílica por litro de sangue e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – destaquei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.º do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que
a ocorrência material da infração penal narrada na denúncia restou satisfatoriamente comprovada nos autos
, ao passo que a sua autoria exsurge igualmente cristalina, através dos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, combinados às provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência n.º 2021.283896 (ID 299218992); do auto de constatação de embriaguez (ID 299218993); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

Nesse aspecto, cumpre consignar que tanto no boletim de ocorrência quanto no relatório lavrado pela autoridade policial, visto no ID 299220866, consta que o ora apelante foi flagrado pela equipe policial
“SAINDO DO MERCADO DO PAULO BEBENDO UMA LATA DE CERVEJA, QUE O MESMO ESTAVA CAMBALEANDO ... QUE O MESMO ESTAVA BASTANTE FALANTE, COM OS OLHOS AVERMELHADOS E UM GRANDE ODOR ETÍLICO” sic.

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.º 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

No que refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
ISRAEL DA COSTA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Isso porque, conquanto tenha
exercido o direito constitucional ao silêncio
quando inquirido perante a autoridade policial (ID 299218998),
sob o crivo do contraditório
, o ora apelante
confessou
a prática delitiva, afirmando que, na data fatídica, conduziu uma motocicleta sob a influência de álcool, com capacidade psicomotora alterada (ID 299220921).

Atrelado a isso, tem-se as declarações judicializadas de
José Horácio Neto da Silva
, policial militar que atuou na prisão em flagrante de
ISRAEL
, o qual ratificou integralmente a versão apresentada na etapa administrativa (ID 299218995), destacando, em especial,
a audácia do apelante
que, mesmo com a presença da guarnição policial nas proximidades,
saiu do estabelecimento comercial “Mercado do Paulo” segurando uma lata de cerveja, jogou o objeto ao chão, montou em sua motocicleta e saiu pilotando pela via pública
, muito embora apresentasse evidentes sinais de embriaguez, tais como olhos vermelhos, forte odor etílico e dificuldade para caminhar (ID 299220921).

Aliás, a prova oral é corroborada pelo Termo de Constatação de Embriaguez (ID 299218993), o qual atesta que,
por ocasião da abordagem
, ISRAEL
apresentava
sonolência, desordem nas vestes, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, dificuldade no equilíbrio
, bem como se mostrava
falante, irônico e disperso
.

Diante de tais elementos de convicção, ao revés do argumentado nas razões recursais, denota-se que o acervo probatório amealhado nos autos é o suficiente para amparar o édito condenatório, à medida que comprova a ação do apelante de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool, destacando-se, precipuamente, a confissão judicial do recorrente e o depoimento de um dos agentes públicos que atuou no flagrante.

Oportunamente, cumpre destacar que o fato de a única testemunha inquirida em juízo consistir no agente de segurança pública que funcionou na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando seu depoimento está em consonância com a confissão do réu e as demais provas colhidas durante a instrução criminal.

A propósito, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.º 08
no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De mais a mais, cumpre registrar que a prova oral em destaque detém idêntico valor probatório ao teste de bafômetro e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova.

Nesse sentido,
colaciono os seguintes arestos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente.
2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1873064/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – destaquei.

“[...] III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes.

IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes .

[...] Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023).

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando fadado ao insucesso o pleito absolutório defensivo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ISRAEL DA COSTA
, mantendo inalterada

a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º 1001122-57.2021.8.11.0052.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025